Tribunal: TJSP
Processo: 1000753-05.2021.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de procedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos de segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e a

Ementa:
Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço público. Sentença de procedência. Ocorrência de danos em aparelhos eletrônicos de segurado em razão de oscilações e sobretensão na rede de energia elétrica. Incidência do CDC. Relação entre o segurado e a prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da seguradora. Entendimento no sentido de que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização de perícia técnica judicialmente. Ausência de apresentação dos bens para a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta 34a. Câmara de Direito Privado. Sentença modificada. Recurso provido.